Tribunal: TJDFT
Processo: 0755703-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais que visavam a nulidade dos débitos fiscais constituídos entre 2004 e 2020. Na origem, informou a recorrente que tramita contra ela as execuções fiscais ns. 0742368-31.2021.8.07.0016, 0017010-10.2008.8.07.0001, 0040180-76.2016.8.07.0018, 0049676-80.2012.8.07.0015 e 0090896-29.2010.8.07.0015, decorrentes de supostos débitos tributários de ISS – imposto sobre serviço (autônomo), cujos somatórios perfazem o montante de R$ 45.180,89 (quarenta e cinco mil cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), relativos aos períodos do ano de 2004 a 2020 (épocas das “constituições definitivas” dos créditos). Aduziu que as CDA’s que embasaram as execuções fiscais são objeto de ato unilateral e arbitrário do Distrito Federal ao apurar ISS – Autônomo, sem que se procedesse à ciência da requerente para eventual impugnação na esfera administrativa. Alegou a inexistência de fato gerador a justificar as execuções fiscais, pois desde 23 de março de 2000, oportunidade em que tomou posse como servidora pública, todos os seus rendimentos passaram a decorrer e sua atividade de Técnica de Enfermagem, não obtendo nenhuma renda por serviços prestados na qualidade de pessoa física, como “autônomo”.

2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que restou comprovada nos autos a cessação de suas atividades como profissional autônoma, não havendo a ocorrência do fato gerador do tributo cobrado, requerendo, ao final, a reforma da sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, por estarem presentes os requisitos da concessão do benefício (ID 60793988). Contrarrazões apresentadas (ID 60793997).

4. Pretende a recorrente a anulação dos débitos lançados a título de ISS e inscritos na dívida ativa, os quais embasaram as execuções fiscais ajuizadas contra ela. Restou demonstrada a inscrição em dívida ativa estampadas nas CDA’s emitidas pela Secretaria de Fazenda do DF pelo não recolhimento do ISS - Autônomo (ID 60793915).

5. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS. Segundo o disposto no Decreto n. 25.508/2005, que regulamenta o imposto, o profissional autônomo deve requerer sua inscrição por meio de ficha cadastral para proceder ao recolhimento do ISS (artigo 17), e a baixa da inscrição será concedida mediante requerimento do próprio interessado a ser dirigido à repartição fiscal competente (art. 22). A ausência de comunicação formal da contribuinte, portanto, faz presumir a continuidade de suas atividades laborais na condição de autônoma e, por consequência, a continuidade da relação jurídico-tributária.

6. Quanto ao lançamento do imposto, o artigo 67, do Decreto n. 25.58/2005 dispõe que, para os profissionais autônomos, o lançamento será feito, anualmente, de ofício, podendo ser cancelado mediante a comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado da Fazenda (art. 70). Nesse sentido, ao regulamentar a comprovação do não exercício da atividade, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria n. 215/2006 enumerando as hipóteses em que haverá revisão de lançamento do ISS mediante a comprovação do profissional inscrito de que não prestou serviços de natureza sujeita à tributação.

7. Na hipótese, analisando os documentos acostados, verifica-se que a recorrente não logrou êxito na comprovação da alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é, a ausência de prestação autônoma de serviços de enfermagem, ônus que lhe competia. Os documentos por ela trazidos não são suficientes para comprovar que não vem exercendo atividades autônomas desde que tomou posse no cargo de técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 23/03/2000. Como bem ressaltou a magistrada sentenciante, a recorrente apresentou apenas um recibo de entrega da declaração do IRPF do ano calendário 2020/exercício 2021, não havendo como extrair se houve ou não o recebimento de valores em razão da prestação de serviços de forma autônoma. Ainda, o documento aponta um total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 101.330,44 (ID 60793901), incompatível com a remuneração mensal recebida no cargo público no valor bruto de R$ 3.097,63.

8. Demais disso, destaca-se que o fato de possuir vínculo estatutário com o Distrito Federal, como técnica de enfermagem da Secretaria de Estado e Saúde, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços. A declaração por ela apresentada apenas informa que atualmente cumpre jornada de trabalho de quarenta horas semanais (ID 60793904), e não há evidência de cláusula de dedicação exclusiva no vínculo de emprego em questão, fatos que não impedem a realização de plantões ou exercer atividades em outro local de trabalho.

9. Desse modo, não havendo qualquer elemento nos autos que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato do ente fiscal de modo a amparar a desconstituição dos lançamentos tributários, a declaração de inexigibilidade do crédito fiscal e a inexistência de relação jurídica tributária, não merece reparos a sentença proferida. Precedentes: Acórdão 1676522, 07027296320228070018, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 22/03/2023, Publicação no DJE 27/03/2023 sem pág. cadastrada; Acórdão 1791562, 07356680520228070016, Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 27/11/2023, Publicação no DJE 13/12/2023 sem pág. cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.